Tribunal: TJDFT
Processo: 0738298-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. VALOR ELEVADO. BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO VEDADA. INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Os elementos colacionados aos autos evidenciam que o imóvel objeto da constrição ostenta, de fato, status de bem de família.
2. O fato de o imóvel ser de valor elevado não é causa excludente da proteção conferida.
3. As interpretações teleológica e sistemática, à luz dos princípios do patrimônio mínimo, da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia não têm o condão de afastar os requisitos legais fixados na lei acerca do bem de família.
4. A caracterização de um imóvel como bem de família não impede a penhora dele, nem a averbação dessa constrição na matrícula do imóvel, mas apenas a alienação judicial do bem em decorrência da penhora, pois a finalidade da norma é proteger o direito de moradia da família do devedor.
5. O impedimento da penhora e da respectiva averbação pode permitir ao devedor a venda do bem e a utilização do montante apurado em finalidade diversa. Tal circunstância violaria os direitos do credor e configuraria hipótese de fraude à execução, o que afastaria a proteção da impenhorabilidade (AREsp no 1.097.404/RS, AgRg no REsp no 1.293.150/SP e AgRg no AREsp no 334.975/SP).
6. Cabe ao credor decidir se é conveniente manter o gravame averbado mesmo sem a possibilidade de alienar o bem na execução.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.